Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ARBITRAMENTO.
1. Não são devidos honorários recursais na hipótese de provimento do recurso.
2. Tratando-se de responsabilidade contratual (dano moral decorrente da demora do Bradesco em retirar o gravame veicular em alienação fiduciária), devem incidir juros de mora de 1% desde a citação (CC 405) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
3. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração do apelante e deu-se provimento aos embargos de declaração do apelado.